Tribunal: STF
Processo: HC 243954
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Breno Ricardo Acedo da Costa contra decisão monocrática do Relator do HC 824.386/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 6).



    De início, registro que, apesar da indicação na exordial do AREsp 2.461.461/SP, constato que o ato dito coator juntado pela Defesa aos autos é a decisão denegatória da ordem no HC 824.386/SP. 



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei de Drogas (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta que “a figura do tráfico privilegiado fora afastada sem qualquer motivação idônea e concreta que se encaixe em algum dos requisitos presentes no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, tratando-se de arguições genéricas, sendo que os pontos basilares do afastamento foram justamento a quantidade de entorpecentes e a suposta reiteração delitiva”. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e afirma sua condição de “mula”. Assevera a necessidade de abrandamento do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(…)



    Como vimos do relatório, sustenta a defesa, como primeira tese, que o paciente faria jus à aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    A razão de ser do chamado tráfico privilegiado, de que trata o citado dispositivo, consiste em punir com menor rigor o "traficante de primeira viagem", vale dizer, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida.



    (...)



    Na espécie, o colegiado local afastou o mencionado redutor com base nos seguintes argumentos (e-STJ fl. 24, grifei):



    Isto porque, nada obstante tenha a Lei n° 11.343/06 criado aparente situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4°), não é o caso de aqui considerá-la em favor do acusado, porque meramente facultativa a situação ("...as penas poderão ser reduzidas..." g.do a.).



    Com efeito, no presente caso, o réu foi detido com grande quantidade e variedade de drogas, que mantinha em depósito na sua própria residência, mediante remuneração semanal, circunstância que demonstra habitualidade constante e reiterada, a revelar que o acusado não pode, certamente, ser equiparado a neófito no narcotráfico.



    A atual jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal admite que a quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada para fins de incidência ou não da causa especial de redução de penas prevista pelo art. 33, § 4o da Lei de Tóxicos.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça apresentou fundamentos válidos para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena e, nesse palmilhar, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    Por fim, acerca da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, verifico que não há como conhecer da impetração, visto que não foi trazido nenhum fundamento relativo à quaestio nas razões do writ, constando apenas, ao final da peça, o pleito genérico de afastamento de tal causa de aumento.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]staSuprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator